Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733638-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por João Boschilia Appolinário contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. João Boschilia Appolinário sustenta omissão na decisão embargada. Afirma que a decisão embargada deixou de apreciar o fato incontroverso de submissão do crédito à recuperação judicial da Polimport e sobre o fato de já estarem sendo pleiteadas medidas constritivas em face do patrimônio do embargante, evidenciando o perigo de dano irreversível. Argumenta que o direito à suspensão da execução em razão da recuperação judicial da devedora principal constitui exceção legítima, cuja apreciação é imprescindível. Pede o provimento do recurso para que os vício apontados sejam sanados. Contrarrazões (id 76116775). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. João Boschilia Appolinário sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão embargada indeferiu o requerimento de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Fundamentou-se de forma clara na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 581 e Tema Repetitivo no 885), segundo a qual a recuperação judicial da devedora principal não suspende a execução contra fiadores ou coobrigados. A decisão reconheceu que, embora o crédito esteja sujeito ao plano de recuperação da devedora principal, isso não impede que a execução prossiga contra o fiador, pois a suspensão prevista na Lei no 11.101/2005 não atinge, automaticamente, garantidores. Destacou que a exceção de pré-executividade não encontrou respaldo legal ou jurisprudencial. A simples ausência de menção expressa ao perigo da demora não caracteriza a omissão apontada. A decisão embargada registrou que a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau exige a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade de provimento do recurso e perigo da demora. A fundamentação concluiu que a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada, razão pela qual tornou-se desnecessária a análise do perigo da demora, pois a ausência de um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de omissão e a pretensão de João Boschilia Appolinário em rediscutir aquilo que foi decidido em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.